Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Claro S/A em face da decisão que, no curso da ação civil pública manejada em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios–, decretara sua revelia. Almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a ser conferida regular tramitação ao processo, reconhecendo-se a tempestividade da defesa que apresentara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, o agravado manejara em seu desfavor ação civil pública postulando, em sede de antecipação de tutela, a cominação de obrigação no sentido de que direcione suas mensagens publicitárias de divulgação de seus serviços de forma precisa para cada código de DDD, com o efetivo valor a ser pago pelos consumidores de cada localidade, assegurando ao interessado o conhecimento do exato montante a ser pago pelo pacote de serviço contratado, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada mensagem irregular. Sustentara que o pedido de antecipação da tutela fora indeferido e determinada, por conseguinte, sua citação. Assinalara que aludida decisão fora encaminhada ao seu sistema eletrônico e, a partir da data dessa intimação tácita acerca do indeferimento da medida de urgência, fora deflagrado o prazo para apresentar defesa. Pontuara que a decisão que indeferira o pedido de antecipação da tutela não fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico e, demais disso, não fora citada para integrar a relação processual. Esclarecera que, contudo, oferecera, de forma voluntária, contestação datada de 29.03.2019, havendo sido surpreendida pela decisão guerreada, que afirmara sua revelia, sob o prisma da intempestividade da defesa que aviara. Alegara que o provimento guerreado merece reparos. Discorrendo sobre os requisitos da citação válida, defendera que na hipótese não fora realizado o ato citatório. Pontificara que somente tivera ciência da publicação da decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravado, pois disponibilizado no sistema eletrônico do PJE. Defendera que a publicação da decisão interlocutória que indeferira a tutela de urgência não pode constituir o termo inicial para formular defesa, porquanto a citação é ato formal que não prescinde da ciência inequívoca da parte ré. Destacara que, de conformidade com o que se extraí dos autos da ação civil pública,“não há um único documento nas cópias do processo que confirme a citação da agravante, apenas um sistema interno do PJE que registra a intimação eletrônica e automática, independentemente da confirmação de recebimento do mandado pela parte[1].” Alegara que a decisão que indeferira a tutela de urgência sequer fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico, não sobejando possível se reconhecer que fora validamente citada para integrar a relação processual. Em sede de provimento singular, fora negado trânsito ao agravo[2] e, em face dessa decisão, a agravante interpusera agravo interno almejando a reconsideração da decisão que negara conhecimento ao agravo que agitara, ou, alternativamente, a sujeição do recurso à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, viabilizando o processamento do recurso que originariamente interpusera[3]. O agravado, devidamente intimado, contraminutara o recurso, defendendo, em suma, o seu conhecimento e desprovimento.[4] O agravo interno viera a ser provido no ambiente do julgamento embargos dos declaração manejados pela agravante[5], que, de sua vez, foram conhecidos e providos, restando, por conseguinte, reformada a resolução originalmente empreendida e assegurado trânsito ao agravo de instrumento originalmente formulado em face da decisão que afirmara sua revelia, por ser cabível[6]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do decisum[7], vieram os autos conclusos para a apreciação do pedido liminar. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Claro S/A em face da decisão que, no curso da ação civil pública manejada em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –, decretara sua revelia. Almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a ser conferida regular tramitação ao processo, reconhecendo-se a tempestividade da defesa que apresentara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação civil pública manejada pelo agravado em desfavor da agravante, decretara sua revelia, sob o prisma de que fora regularmente citada e a contestação que formulara fora alinhada após o decurso do prazo legal. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, resplandece inexorável que a pretensão reformatória que aduzira carece de lastro por não ser supedaneada pelos argumentos que alinhara e pelos fundamentos jurídicos que invocara. Consoante a regra albergada no inciso V do artigo 246 do Código de Processo Civil, a citação por ser realizada por meio eletrônico, conforme regulado em lei. É o que se extraí do preceptivo legal, in verbis: “Art. 246. A citação será feita: (...) V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei.” Outrossim, de conformidade com o previsto no artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas, salvo as empresas de pequeno porte e as microempresas, são obrigas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citação e intimação, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 246. .......................................................................... ............................................................................................ §1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuada preferencialmente por esse meio.” Ademais, segundo o disposto no artigo 196 do estatuto processual, fora conferida ao Conselho Nacional de Justiça competência para regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico, conferindo aos tribunais competência supletiva para dispor sobre a matéria. Nesse sentido é o texto legal: “Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.” Assim é que essa Corte de Justiça, em observância à competência que lhe fora atribuída, editara a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, que fixara a obrigatoriedade do cadastramento de empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput desse artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria.” Merece ser acentuado, demais disso, que a Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentara que consideram-se praticados os atos processuais eletrônicos na data do seu envio ao sistema eletrônico do Poder Judiciário, confira-se: “Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.” Destaca-se que, de conformidade com o previsto nos artigo 5o, §§1o e 5o, da Lei no 11.419/2006, as intimações processuais das pessoas cadastradas nos sistemas de processo eletrônicos dos tribunais serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio e são traduzidas pelas consultas eletrônicas realizadas pelas partes, de modo que aludidas intimações serão consideradas como pessoais, como retrata o abaixo reproduzido: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) §5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.” Registre-se, ainda, que o artigo 9o da norma individualizada assentara que as citações realizadas nos processos eletrônicos serão feitas por meio eletrônico e será considerado que o destinatário da citação tivera vista pessoal dos autos para todos os efeitos legais. Nesse sentido, é a literalidade do dispositivo legal que ora se reproduz, in verbis: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. §1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” Não sobeja possível olvidar, por outro lado, que a Portaria CG no 160/2017 registrara que a comunicação eletrônica, via PJE, torna prescindível qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos legais, considerando-se aperfeiçoada a citação no momento em que o citando realizar o log no sistema PJE. É o se extrai do preceito abaixo: “Art. 5o A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Alinhadas essas premissas normativas, infere-se que a decretação da revelia da agravante, pela decisão sob reexame, afigura-se escorreita e encontra respaldo legal. Conforme pontuado, a agravante, constituindo empresa de grande porte e atuando no ambiente virtual, possui cadastrado no sistema de processo de autos eletrônicos deste tribunal. Com efeito, o cadastramento destina-se justamente, conforme pontuado, à realização das intimações e citações das partes cadastradas, e, na hipótese, somente a agravante, destinatária da intimação/citação realizada via sistema, ou pessoa autorizada poderão receber as comunicações relacionadas às ações ajuizadas em seu desfavor. Note-se que efetivado o cadastro da pessoa jurídica no sistema PJe as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção ‘via sistema’, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrara. Sob essa ótica, afigura-se dispensável a certidão de juntada de mandado de citação cumprido para dar início ao prazo para apresentação de contestação em processo que flui em autos eletrônicos. Assim é que, encontrando-se a agravante cadastrada no sistema PJe, no momento em que consultar efetivamente o ato processual, mediante a inserção do ‘login’ e senha, será considerada regularmente citada ou intimada, conforme o caso, na fora prevista pelo artigo 5o, §1o, Portaria CG no 160/2017, acima reproduzido, em compasso com a regulação legal. Ou seja, no momento em que a agravante adentrara no sistema, tomando ciência da decisão que examinara o pedido de liminar e determinara sua citação, os atos de citação e intimação se aperfeiçoaram, deflagrando o prazo processual. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontra conforto na jurisprudência estratificada desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”(Acórdão no 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DOENUNCIADO DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIADA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR ADVOGADA QUE NÃO CONSTA EM PROCURAÇÃO OUSUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE EXPEDIÇÃOELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR MANDADO OU CARTA COM AVISODE RECEBIMENTO PARA CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL. (...) 2. Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção “via sistema”. (Portaria GC no160/2017 art. 5o) (...) 6. Nos termos do art. 5o, § 6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1223398, 07025079420198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DORETORNO COM CUMPRIMENTO EXPEDIDO POR ESCRIVÃO. TERMO A QUO DO PRAZOPARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. NORMA ESPECIAL AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA GERAL. ART. 2o, §2o DA LINDB. ART. 3o DA LEI 11.419/06. INCIDÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. (...)2. O art. 3o da Lei 11.419/06 determina que, para processos judiciais eletrônicos, consideram realizados os atos processuais quando do seu envio ao sistema, caso em que revela-se dispensável a certidão de juntada de mandado de citação cumprido para dar início ao prazo para a interposição de embargos do devedor na hipótese de execução de título executivo extrajudicial em processo de autos eletrônicos. 3. O artigo 228, § 2o, do CPC, confere ressonância às normas especiais do processo eletrônico quando dispõe: “nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da justiça”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada confirmada.” (Acórdão 1081955,07136987020178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento:14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, na hipótese dos autos, a citação da agravante ocorrera via sistema eletrônico e, em consonância com os expedientes processuais, tivera ciência da decisão que indeferira o pedido de antecipação de tutela e determinara a sua citação na data de 07.03.2019, em que realizara consulta junto ao PJE. Com efeito, aludido acesso deflagrara o prazo para aviamento de defesa pela agravante, que, segundo contagem do próprio PJE, teria termo em 28.03.2019[8]. Ocorre, contudo, que sua defesa fora manejada somente no dia 29.03.2020[9], ou seja, quando já aperfeiçoado o prazo para o exercício do direito subjetivo que a assistia. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreito o reconhecimento de sua revelia, diante da intempestividade da peça de defesa que formulara. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara a agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 8748690 - Pág. 16 (fl. 20). [2] - ID Num. 9026914 - Pág. 1/5 (fls. 542/546). [3] - ID Num. 9599219 - Pág. 1/11 (fls. 548/558). [4] - ID Num. 9732642 - Pág. 1/5 (fls. 560/564). [5] - ID Num. 11902732 - Pág. 1/5 (fls. 585/590) [6] - ID Num. 15158003 - Pág. 1 (fls. 608). [7] - ID Num. 17148963 - Pág. 1 (fl. 646) [8] - ID Num. 8749013 - Pág. 1 (fl. 139). [9] - ID Num. 8750668 - Pág. 1 (fl. 176)